Tribunal: TJMT
Processo: 0000641-09.2014.8.11.0036
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000641-09.2014.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ALEXIS PAZ PILAU - CPF: 008.449.190-63 (APELANTE), CALIL MARQUES FAISSAL - CPF: 010.238.261-19 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 16,
CAPUT
, DA LEI N.º 10.826/03 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PLEITEADA A ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE TIPICIDADE E PELA INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO – 2. PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O TIPO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – PERTINÊNCIA – SUPERVENIÊNCIA DE NORMAS PENAIS COMPLEMENTARES QUE ALTERARAM A CLASSIFICAÇÃO DO ARTEFATO BÉLICO PORTADO PELO APELANTE – RETROATIVIDADE DA
LEX MITIOR
– MATERIALIZAÇÃO DA NOVA PENA NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL DO TIPO – PRETENSÃO PUNITIVA FULMINADA PELA PRESCRIÇÃO RETROATIVA – TRANSCURSO DE MAIS DE 4 (ANOS) ENTRE OS MARCOS INTERRUPTIVOS – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 107, IV, C/C 110, §1º E 109, V, DO CÓDIGO PENAL – APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.

Sendo incontroverso que o apelante foi surpreendido por policiais militares enquanto portava em seu veículo arma de fogo e munições cuja potencialidade lesiva fora constatada por laudo pericial, e não ressaindo inquestionável do acervo probatório a sua intenção única de transportar o armamento até a repartição policial onde o entregaria voluntariamente após tê-lo encontrado de forma supostamente fortuita; não se mostra plausível a alegação de que agiu sob a exculpante da inexigibilidade de conduta diversa, devendo ser subsumido o fato em questão no crime de porte ilegal de arma de fogo e munições, mesmo porque se trata de crime de perigo abstrato e de mera conduta, em que a objetividade jurídica é a proteção da incolumidade pública, sendo prescindível o resultado naturalístico da ação.

2.

Ante o advento do Decreto n.º 9.847, de 25/06/2019 e da Portaria n.º 1.222, de 12/08/2019, os quais alteraram a natureza da arma de fogo e das munições confiscadas em poder do apelante, de uso restrito para uso permitido, impõe-se a aplicação retroativa da lei penal material posterior mais benéfica (
lex mitior
) e a consequente desclassificação da conduta para a conduta descrita no art. 14 da Lei n.º 10.826/03.

3.

Com a readequação da reprimenda para 2 (dois) anos de reclusão, de rigor o reconhecimento da extinção da punibilidade do agente ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, nos termos do a
rt. 107, IV e art. 109, V c/c art.
110, §1º, todos do Código Penal.

Apelo defensivo conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

ALEXIS PAZ PILAU

APELADO:

MINIST
ÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ALEXIS PAZ PILAU
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT nos autos da ação penal n.º
641-09.2014.811.0036 - código 33674
, que o
condenou
pela prática da conduta tipificada no
art. 16,
caput
, da Lei n.º 10.826/2003
e,
após provimento dos embargos de declaração opostos pelo Ministério Público
[ID 24426497], impôs-se-lhe a
pena privativa de liberdade de
03 (três) anos de reclusão
, no regime inicial
aberto
, substituída por duas sanções restritivas de direitos, e ao pagamento de
120 (cento e vinte) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal.

Nas razões recursais disponíveis no ID 27206490, o apelante pugna inicialmente pela
desclassificação

da conduta para o tipo penal previsto no art. 14
da Lei n.º 10.826/2003
,
em razão da
novatio legis in melius
consistente no

Decreto n.º 9.847, de 25/06/2019, que tornou a utilização da

pistola de calibre .9mm de uso permitido, ao que agrega a pretensão subjacente de reconhecimento da
prescrição retroativa da pretensão punitiva
, pois entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença transcorreram mais de 4 (quatro) anos.

Subsidiariamente
, vindica a
absolvição
ao argumento de que a conduta é
atípica
à luz da teoria da imputação objetiva, uma vez que o apelante não criou e não aumentou um risco proibido, tampouco agiu com dolo específico, ao contrário, após a descoberta fortuita do armamento e das munições em um galpão da propriedade rural recém adquirida, colocou-os em seu veículo com o único desiderato de deslocar-se até a repartição policial a fim de entregá-los, de modo que não lhe era
exigível conduta diversa.

Em contrarrazões vistas no ID 31666990, o Ministério Público pugna pelo
parcial provimento
do apelo, tão somente para que a conduta seja desclassificada para o tipo penal previsto no art. 14 da Lei n.º 10.826/2003.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 33920950, opinou pelo conhecimento e
parcial provimento

do recurso
, a fim ver desclassificada a conduta para o crime de porte ilegal de arma de fogo e munições de uso permitido, ressaltando que, após a desclassificação da conduta, caso a pena seja fixada no mínimo legal, a pretensão punitiva estará fulminada pela prescrição.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID
24426951
), foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Verte da denúncia que, no dia 25/04/2014, por volta das 18h35min, na Rodovia MT-110, no trecho próximo ao antigo Aeroporto, zona rural da Comarca de Guiratinga/MT, o apelante
ALEXIS PAZ PILAU

portava uma arma de fogo de uso restrito, tipo pistola da marca
Ruger
, calibre .9mm, além de 9 (nove) munições do mesmo calibre e 1 (um) carregador de municiamento .9mm, bem como trazia para consumo pessoal 1 (uma) porção de maconha, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e/ou regulamentar.

Ressai da exordial acusatória, outrossim, que, durante patrulhamento ostensivo de rotina a guarnição da Polícia Militar deparou-se com o acusado conduzindo a caminhonete Mitsubishi L-200 Triton, placa OBO-7194, cor branca, na estrada que liga os municípios de Guiratinga/MT e Tesouro/MT, e, ao realizarem a abordagem, os agentes de segurança encontraram a pistola .9mm, munições e uma porção de aproximadamente 84g (oitenta e quatro gramas) de maconha.

Diante destes fatos, o recorrente foi
denunciado
pela prática das condutas descritas no art. 16,
caput
, da Lei n.º 10.826/03 e do art. 28 da Lei n.º 11.343/06. Após o devido processo legal, o juízo declarou extinta a punibilidade do acusado em relação ao crime de posse de drogas para consumo próprio, e o
condenou
nas iras do art. 16,
caput
, da Lei n.º 10.826/03
, contexto em que ora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo, à análise das pretensões recursais.

1.
Do pleito absolutório
:

Resumidamente, pugna o apelante pela absolvição por atipicidade da conduta ou inexigibilidade de conduta diversa, basicamente ao argumento de que encontrou fortuitamente os artefatos bélicos e tinha a intenção de entrega-los à Polícia, sendo surpreendido pelos agentes de segurança pública justamente enquanto se deslocava à repartição policial, não tendo agido com dolo e tampouco exposto a risco a incolumidade pública além do ordinariamente previsto na lei.

A pretensão, porém, não merece prosperar.

Ao que revelam os autos, a prova é inequívoca quanto à materialidade e a autoria do crime de porte ilegal de arma de fogo e munições, porquanto restou exuberantemente evidenciado pela confissão judicial do réu e pela prova testemunhal que, no dia dos fatos, policiais em patrulhamento abordaram o apelante
ALEXIS PAZ PILAU
trafegando na rodovia com uma pistola .9mm, além de um carregador e munições do mesmo calibre, sendo a potencialidade lesiva do armamento devidamente demonstrada pelo laudo pericial encartado aos autos, sem qualquer controvérsia quanto ao fato de que fora o apelante quem perpetrou o delito narrado na denúncia.

Pretende a defesa, no presente caso, que seja reconhecida a inexigibilidade de conduta diversa, sob o fundamento de que nas circunstâncias fáticas não era possível ao apelante agir de maneira distinta, pois, sequer teve tempo de entregar à autoridade policial o armamento que havia acabado de achar.

Contudo, estando a versão defensiva em dissonância com as declarações judiciais dos policiais que atenderam a ocorrência, uníssonas no sentido de que o acusado não justificou ao tempo da abordagem que estava se deslocando à Delegacia de Polícia, e nem apresentou espontaneamente o armamento, o qual só foi encontrado após busca veicular; não se vislumbra do acervo probatório quaisquer das hipóteses de exclusão da culpabilidade do réu, afinal, o Estatuto do Desarmamento tem como objetivo a repressão, adotando medidas a fim de proteger a sociedade de problemas relacionados ao uso indiscriminados de armas de fogo.

Exatamente como fez constar o douto magistrado sentenciante, “
caberia a ele, no momento que arma de fogo foi encontrada, ter ligado ou pedido que alguém viesse à zona urbana avisar a autoridade policial do local onde a havia encontrado (...), mas em momento algum, por sua inexperiência no manuseio (...) pegá-la e coloca-la dentro do veículo, inclusive, municiada.
” – ID 24425967.

Ou seja, o que se espera de alguém que supostamente encontra arma de fogo e munições que não lhe pertencem é que comunique imediatamente a autoridade policial competente, e não que se aproprie dos artefatos bélicos para posteriormente deliberar sobre a destinação deles.

Na hipótese, o apelante
ALEXIS PAZ PILAU
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, transportou ilegalmente em seu veículo o armamento descrito na denúncia, fazendo-o consciente e voluntariamente, de modo que não se mostra plausível a alegação de que não agiu com dolo.

Ademais,
o crime de
porte ilegal de arma de fogo
detém
natureza de

perigo abstrato e de mera conduta
, cuja caracterização prescinde do resultado naturalístico da ação, de modo que são
dispensáveis a lesão efetiva ou o perigo concreto de lesão ao bem jurídico tutelado
,
bastando para a sua configuração o cometimento de qualquer dos verbos nucleares do tipo penal
, cujo aperfeiçoamento gera um
perigo presumido à incolumidade coletiva
, no que tange à vida, à saúde, à integridade física de todos, bem como à segurança pública e à paz social.

A questão é melhor explicada na lição de Guilherme Nucci, segundo o qual a infração ora em análise detém natureza de
“mera conduta

(independe da ocorrência de qualquer efetivo prejuízo para a sociedade)
;
de perigo abstrato

(a probabilidade de vir a ocorrer algum dano
, pelo mau uso da arma, acessório ou munição,
é presumido pelo tipo penal
)”.
(NUCCI, Guilherme de Souza. – Leis penais e processuais penais comentadas. – 8. ed. rev., atual. e ampl. – vol. 2 – Rio de Janeiro: Forense, 2014) – Destaquei.

Não discrepa a orientação jurisprudencial igualmente sedimentada no âmbito do
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
, consoante se infere por meio do
Enunciado Orientativo n.º 37
do
Incidente de Uniformização de Jurisprudência da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:

“
37.

O porte ilegal de arma de fogo é delito de mera conduta ou de perigo abstrato, sendo irrelevante a demonstração de seu efetivo caráter ofensivo
”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015. Disponível DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017) – Negritei.

Destarte, inacolhível a tese absolutória sob qualquer das vertentes eriçadas, outro caminho não resta, senão a rejeição.

2.
Do pedido de desclassificação da conduta e subsequente reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva
:

Como segunda causa de pedir o apelante almeja a
desclassificação
da conduta para o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, e por conseguinte, sustenta que a reprimenda não deve ultrapassar o patamar de 2 (dois) anos de reclusão, de modo que a pretensão punitiva estaria fulminada pela
prescrição
, na modalidade retroativa.

Com efeito, neste ponto, a irresignação é pertinente.

É cediço que os tipos penais previstos nos artigos 12, 14 e 16 do Estatuto do Desarmamento trata-se de
norma penal em branco
que depende da edição de normas complementares que definam o que venha a ser o elemento normativo “
arma de uso permitido e arma de uso restrito
”.

Da análise minuciosa dos autos, verte da inicial acusatória que foi imputada ao apelante a conduta de
portar arma de uso restrito

(art. 16,
caput
, da Lei n.º 10.826/03)
em virtude do
calibre do armamento com ele apreendido
, nada mencionando acerca de eventuais
raspagens
,
supressões
,
alterações
ou
modificações
nas marcas e nos sinais identificadores do artefato bélico, peculiaridades estas que poderiam amoldar a conduta nos incisos do aludido dispositivo legal, nos termos do art. 16, §1º do Estatuto do Desarmamento.

Ocorre, todavia, que a arma de fogo confiscada em poder do recorrente, consistente em uma pistola calibre .9mm, da marca
Ruger
,

teve a sua natureza recentemente alterada de uso restrito para uso permitido
, pelo
Decreto n.º 9.847, de 25/06/2019
, editado pela Presidência da República, e pela
Portaria n.º 1.222, de 12/08/2019
, expedida pelo Comando do Exército.

Isso pois, o referido armamento atinge na saída do cano de prova,
energia cinética de 629,81 Joules
, portanto, dentro do atual parâmetro para as armas de fogo de uso permitido no território brasileiro, nos termos do
art. 2.º, inciso I, alínea
a
, do Decreto n.º 9.847
, e do
Anexo A, item I, da Portaria n.º 1.222
.

Deste modo, com a superveniência de
norma penal material mais benéfica ao réu
, torna-se imperiosa a aplicação retroativa da
lex mitior
e a consequente
desclassificação da conduta

para o tipo penal descrito no art. 14 da Lei n.º 10.826/03
, pois, ao contrário do que ocorre com a
mutatio libelli
, prevista no art. 384 do CPP (
ex vi
da Súmula 453 do STF),
inexiste óbice
para que o Tribunal
ad quem
proceda à
emendatio libelli
, tal qual dispõe o art. 383 do CPP, o qual permite ao juízo a atribuição ao fato de definição jurídica diversa daquela conferida no libelo, contanto que não altere a descrição das condutas fáticas narradas na peça inaugural, das quais se defende o réu.

In casu
,
o fato que ensejou a recapitulação típica
, ou seja, o porte de uma arma de fogo

do
tipo pistola, marca Ruger, calibre .9mm, bem como de 09 (nove) munições do mesmo calibre e de 1 (um) carregador de municiamento .9mm, estão expressamente consignados na denúncia (ID
24417495
), de modo que não há que se cogitar eventual ofensa ao princípio da correlação ou congruência.

Não houve revogação formal ou material da lei penal, não se tratando a hipótese de
abolitio criminis
ou descriminalização. O fato imputado ao agente permanece inalterado, porquanto há a manutenção do caráter proibido da conduta, deslocando-se apenas para outra capitulação penal.

Com a reclassificação dos calibres de uso restrito para uso permitido, o legislador manteve o caráter criminoso do fato, devendo-se observar, neste aspecto, o princípio da continuidade normativo-típica.

Em recentes situações análogas, não decidiu de forma diversa esta eg. Corte de Justiça estadual, consoante se infere do seguinte julgado:

“(...) Com a superveniência do Decreto nº 9.797, de 21 de maio de 2019, e sua revogação pelo Decreto nº 9.847, de 25 de junho de 2019, sendo que este último manteve a arma objeto desta ação penal como de uso permitido, a nova norma (lex mitior) deve retroagir para favorecê-lo, conduzindo à desclassificação de sua conduta para o tipo penal disposto no art. 14, da Lei nº 10/826/03”
.
(
TJ-MT
, N.U. 0004837-62.2012.8.11.0013, Rel. Des. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, j. 17/12/2019, DJe 21/01/2020) – Negritei.

Com tais considerações,
desclassifico
a conduta
pela qual o apelante foi condenado – art. 16,
caput
, da Lei n.º 10.826/03,
para o tipo penal descrito no art. 14 da mesma Lei
.

Diante do exposto,
com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, inciso XLVI da Constituição Federal,
de rigor a aplicação de nova sanção ao apelante, desta feita pela prática do crime de porte de arma de fogo de uso permitido (art. 14, da Lei n.º 10.826/03), razão pela qual passo a redimensiona-la.

Na primeira fase, atento às diretrizes preconizadas no art. 59 e 68 do Código Penal, diante das circunstâncias judiciais favoráveis ao recorrente, fixo a pena-base no mínimo legal de 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, reconheço a atenuante da confissão espontânea, contudo, deixo de utilizá-la para reduzir a pena intermediária já estabelecida no piso, nos termos da Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, por não haver causas de diminuição e de aumento a serem consideradas,
torno definitiva a sanção em 2 (dois) anos de reclusão
e pagamento de 10 (dez) dias-multa, que deverão ser unitariamente calculados na fração de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Quanto ao regime inicial de cumprimento da reprimenda, ante o
quantum
aplicado e em se tratando de réu primário, sem circunstâncias judiciais negativadas, fica estabelecido o aberto.

Enfim,
uma vez promovida a desclassificação
, e fixada a nova reprimenda em patamar não superior a 2 (dois) anos, impõe-se o reconhecimento da
extinção da punibilidade
do agente em razão da
prescrição
da pretensão punitiva.

Isso porque, existem duas formas de se computar a prescrição da pretensão punitiva, sendo a primeira pela
pena em abstrato
, quando se utiliza a sanção máxima prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora; e a segunda, pela
pena concretamente aplicada ao réu
, que ocorre quando já houve o trânsito em julgado da sentença condenatória, ao menos para a acusação, tornando-se concreta a reprimenda porque não se pode, em recurso exclusivo da defesa, aumentar-se a quantidade da punição, que passa a servir de base de cálculo do prazo prescricional.

Na hipótese em exame, diante da ausência de
recurso ministerial
, tem-se que
a condenação já transitou em julgado para a acusação
, regulando-se o prazo prescricional pelo
quantum
da pena concretamente aplicada. Logo, considerando que a pena foi redimensionada neste recurso para o patamar de
2 (dois) anos de reclusão
, de acordo com a regra do art. 110, §1º c/c o art. 109, V, ambos do Código Penal,
o prazo prescricional aplicável à espécie é de 4 (quatro) anos
, a ser computado na modalidade retroativa, ou seja, entre o recebimento da denúncia até a publicação da r. sentença condenatória.

De acordo com as informações disponíveis nestes autos eletrônicos e no sistema interno informatizado
Primus
, a denúncia
foi recebida
em
09/07/2014
, porém,
a r. sentença condenatória, modificada por embargos de declaração, foi publicada em
25/06/2019
,

quando o feito foi remetido do Gabinete para a Secretaria da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT, e consoante prevê o art. 389 do CPP,
“[a] sentença será publicada em mão do escrivão, que lavrará nos autos o respectivo termo, registrando-a em livro especialmente destinado a esse fim”
.

Sendo assim,
passaram-se mais de 04 (quatro) anos entre os marcos interruptivos da prescrição
. Portanto,
deve ser declarada extinta a punibilidade
do apelante, ante a
prescrição da pretensão punitiva
na modalidade retroativa, nos termos do art. 107, IV e art. 109, V c/c art. 110, §1º, todos do Código Penal, a qual ora pronuncio.

Em tempo, registre-se que os efeitos da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal equivalem aos da absolvição, não sendo o nome do réu lançado em rol de culpados, muito menos a sentença condenatória é considerada para fins de reconhecimento da reincidência.

3.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
ALEXIS PAZ PILAU
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT nos autos da ação penal n.º
641-09.2014.811.0036 - código 33674
, a fim de
DESCLASSIFICAR a conduta para o tipo penal descrito no art. 14,
caput
, da Lei n.º 10.826/03
e, diante da materialização da novel reprimenda em 2 (dois) anos de reclusão, no regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa,
pronuncio a PRESCRIÇÃO retroativa da pretensão punitiva estatal
para,

com supedâneo no art. 107, IV e art. 109, V c/c art. 110, §1º, todos do Código Penal,
extinguir a punibilidade do agente
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020